Tribunal: TJMT
Processo: 0025687-39.2013.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025687-39.2013.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), LUIZ VICTOR PARENTE SENA - CPF: 701.436.091-49 (ADVOGADO), GISELLE FERREIRA VIEIRA - CPF: 702.746.901-44 (ADVOGADO), KIT COMUNICACOES E EVENTOS LTDA - CNPJ: 04.253.243/0001-92 (AGRAVANTE), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), ROSE MERY MENDANHA MENDES - CPF: 474.282.361-34 (AGRAVANTE), LUZIMAR MENDANHA SOBRINHO - CPF: 544.937.901-30 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO POR EDITAL COMO MARCO INTERRUPTIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto por KIT COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Várzea Grande para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal. A decisão agravada considerou que a citação por edital efetivada no curso da demanda, configura marco interruptivo apto a afastar o decurso do prazo prescricional.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, na sistemática do art. 40 da Lei n.º 6.830/1980, houve o transcurso integral do prazo prescricional, ou se os atos processuais realizados — especialmente a citação por edital — interrompeu a prescrição intercorrente, impedindo sua consumação.

III.
Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente tem início automático com a ciência da Fazenda sobre a não localização do devedor, seguida de período de suspensão de um ano e subsequente prazo prescricional de cinco anos, conforme fixado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Teses 567 e 571).

4. No caso, a suspensão automática teve início em 23.02.2016, encerrando-se em 23.02.2017, data a partir da qual iniciou o prazo quinquenal, cujo término ocorreria apenas em 23.02.2022.

5.

A citação por edital realizada em 09.12.2019 constitui marco interruptivo apto a obstar a consumação da prescrição, independentemente de eventuais efeitos materiais decorrentes do ato, nos termos da tese 4.3 firmada no REsp 1.340.553/RS.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A citação por edital efetivada constitui marco interruptivo válido da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, impedindo sua consumação quando realizados dentro do prazo legal.”

_________

Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 40; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 16.10.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por KIT COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 310919356), que deu provimento ao “
RECURSO DE APELAÇÃO
” interposto pela parte agravada, reformando a sentença proferida na origem, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente da execução fiscal, e, consequentemente, determinar o regular processamento do executivo fiscal, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
,

interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito em Substituição Legal, Dr. Ramon Fagundes Botelho, na
“
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
”
n.º 0025687-39.2013.8.11.0002, ajuizada pela parte apelante em desfavor de KIT COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA e OUTROS, em trâmite na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou extinto o feito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos seguintes termos (ID. 306810856):

“
Visto.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE em desfavor de KIT COMUNICACOES E EVENTOS LTDA – ME e outro.

No id. 173127617, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, apontando para a nulidade das CDAs; decadência e prescrição para a propositura da ação, além da prescrição intercorrente; excesso da execução; e ainda, a incorreção da atualização dos valores executados.

A exequente apresentou impugnação no id. 179257582, rechaçando os argumentos do excipiente.

É a síntese do necessário.

Decido.

Como é cediço, a Exceção de Pré-Executividade, admitida pela doutrina e jurisprudência, pode ser conceituada como instrumento de defesa do executado, que permite, por meio de simples petição, a alegação de matérias de defesa,
cognoscíveis de ofício
e que possam ser comprovadas por prova pré-constituída.

Trata-se de via excepcional para o exame de vícios flagrantes, detectáveis a partir de mera análise superficial do título executivo.

A respeito do assunto, a Súmula nº 393 do STJ assim enuncia:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com essas considerações, passo a análise do pedido.

O excipiente arguiu como matéria prejudicial de mérito a ocorrência da decadência, ou da prescrição para a propositura da ação.

Inicialmente, verifico não haver o que falar em decadência para a constituição do crédito tributário.

Quanto ao seu termo inicial, é de se anotar que, nos casos em que o tributo está sujeito a
lançamento por homologação
, como é o caso, e o contribuinte não efetua o pagamento antecipado, aplica-se a regra geral do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
;

Nesse sentido se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. ART. 173, I, DO CTN. VÍCIO NA NOTIFICAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 973.733/SC, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que a decadência para a constituição de tributo sujeito a lançamento por homologação deve ser contada na forma do art. 173, I, do CTN, para os casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado ou quando, existindo tal previsão legal, o recolhimento não é realizado. 2. A alegação de que a notificação do lançamento não ocorreu dentro do prazo decadencial não foi enfrentada pelo acórdão recorrido, razão pela qual incide, no ponto, o entendimento contido na Súmula 282 do STF. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg nos EDcl no REsp 1264479/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 10/08/2016).

Acompanhando o posicionamento da Corte Superior, confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO CABIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – DECADÊNCIA — VERIFICAÇÃO — ARTIGO 173, I, DO CTN — APLICAÇÃO — TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO — AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO (...) 1 – Não ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade se o recurso traz, em seus fundamentos, os argumentos necessários à compreensão da irresignação do Recorrente com os fundamentos da sentença. 2 – A alegação de não cabimento de exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal não foi arguida perante o Juízo de Primeiro Grau, constituindo inovação recursal e supressão de Instância, a tentativa de a parte sucumbente discutir, em sede de apelação, matérias não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito por ela objurgada. 3 – Nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando inexistir pagamento antecipado, o prazo decadencial rege-se pelas disposições do art. 173, I, do CTN, que é de 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. (...)” (N.U 0014571-96.2014.8.11.0003, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2017, Publicado no DJE 18/05/2017).

Pois bem, conforme se verifica nos documentos juntados na inicial, as CDAs tem como vencimento entre fevereiro de 2008 a janeiro de 2009, ao passo que a constituição do crédito com a respectiva inscrição na dívida ativa se deu em 27/11/2013.

Considerando que o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, a partir de 01/01/2009 (CDA nº 82/2013) e 01/01/2010 (CDA nº 83/2013), o Fisco teria até 31/12/2013 (CDA nº 82/2013) e 31/12/2014 (CDA nº 83/2013), para constituir definitivamente o crédito tributário.

Conforme consta da CDA, a constituição a inscrição na dívida ativa e a consequente constituição definitiva do crédito se deu em 27/11/2013, ou seja, a constituição se deu dentro do prazo decadencial de cinco anos.

Portanto, não há que se falar em decadência do crédito tributário.

Também não há que se falar em prescrição do crédito tributário.

Observo que o que interrompe o prazo prescricional é o despacho que ordena a citação do executado para pagamento e não a sua efetiva citação, nos termos do art. 174, I, do CTN, senão vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

(...)”.

Assim, considerando que o despacho inicial se deu em 12/12/2013 (id. 72236966, fls. 08/09), a prescrição deve também ser rejeitada.

Acerca da prescrição intercorrente, entendo que assiste razão ao excipiente.

Verifica-se inexitosa a primeira tentativa de citação da parte executada, certidão constante no id. 72236966, fls. 12.

Não obstante tenha havido a citação de dois de três executados (id. 72236966, fls. 51 e fls. 52), tentada a penhora de bens e numerários, restaram todas inexitosas, conforme se verifica no id. 94245475, id. 119510558, id. 119510559, id. 119507786 e ss, id. 119571200 e ss.

Assim, tem-se que para a ocorrência da prescrição intercorrente faz-se necessário o decurso do lapso de 01 (um) ano de suspensão processual e do subsequente transcurso do prazo de 05 (cinco) anos na pendência do processo executivo,
a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis
, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80.

Acerca do prazo de suspensão, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, registrado no REsp nº 1.340.553/RS, constou expressamente que: “Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão”.

Confere-se abaixo o mencionado julgado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)

No caso dos autos, como já asseverado, a primeira tentativa de citação ocorreu em 09/05/2015 (id. 72236966, fls. 12).

Mister consignar que as buscas de bens dos executados também restaram todas inexitosas, conforme já asseverado.

Destarte, é mister ressaltar que, consoante se verifica do acórdão mencionado, “
no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
”.

Reputa-se então que o prazo de contagem para a prescrição passou a fluir do dia 09/05/2015, há mais de 10 (dez) anos.

Constata-se, portanto, que os créditos objeto da demanda restaram alcançados pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei. 8.630/80, Súmula 314 do STJ e REsp nº 1.340.553/RS.

Ante o exposto
, com fulcro no art. 40, § 2º e 4º, da Lei 6.830/90:
reconheço a prescrição intercorrente
nos presentes autos e, consequentemente, julgo extinta a execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, II, 924, V e 925 do Código de Processo Civil.

Prejudicada a análise da nulidade das CDAs e incorreção da atualização dos créditos em razão da extinção da presente execução.

Sem custas (Lei n. 6.830/1980, art. 39) e sem condenação em honorários à vista do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §5º, do CPC (REsp 2.025.303).

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, promova-se a baixa da restrição e, após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de praxe.

P.I.C.

Várzea Grande/MT, data registrada no Sistema.

(assinado digitalmente)

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito em Substituição Legal
”
(grifo no original)
.

Em suas razões recursais, em síntese, aduz que não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois, a seu ver, inexiste inércia do exequente que justifique a extinção da execução fiscal.

Destaca que “(...) a Execução Fiscal foi devidamente distribuída em 06/12/2013, sendo o despacho inicial proferido somente em 12/12/2013 e após diversas tentativas frustradas de citação, a executada foi devidamente citada conforme a citação por edital e a carta de ar juntada no id. id. n. 72236967 – pág. 93”.

Argumenta que “(...) descabe a alegação de prescrição intercorrente vez que o processo foi conduzido de forma diligente, com realização de diversas tentativas de citação e penhora. O simples decurso do tempo, sem que se configure inércia da Fazenda Pública, não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme Súmula 106 do STJ”.

Sustenta que “(...) na hipótese dos autos pode-se constatar que em momento algum ocorreu qualquer das hipóteses previstas taxativamente no art. 40 da LEF. Ademais, necessário registrar que
SEQUER HOUVE ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS PRESENTES AUTOS
, tendo esta municipalidade atuado diligentemente para cobrança do crédito tributário”.

Assevera que “(...) não há que se falar em
paralisia processual injustificada
pelo período de
6 (seis) anos por razão de inércia do ente municipal
”.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, afastando a extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente e determinando o seu prosseguimento (ID. 306810858).

Contrarrazões ofertada pela parte executada, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 306810860).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá
julgar monocraticamente
, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que extinguiu o feito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Da análise do processo, verifica-se que a presente ação, distribuída no dia
06.12.2013,

em desfavor de KIT COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA e dos seus corresponsáveis, visando ao recebimento de crédito tributário inscrito na CDA n.º 82/2013 e 83/2013, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 5.993,89 (cinco mil e novecentos e noventa e três reais e oitenta e nove centavos)
.

Em
12.12.2013
, o magistrado de origem
recebeu a inicial
e determinou a citação da parte executada (ID. 306810408 – pág. 07/08), que foi negativa por Correios (ID. 306810408 – pág. 11) e oficial de justiça (ID. 306810408 – pág. 37), razão pela qual o ato ocorreu por edital (ID. 306810408 – pág. 67).

Na sequencia, a Fazenda Pública requereu penhora
online
via SISBAJUD (ID. 306810409 – pág. 104), sendo localizado e bloqueado o montante de R$ 1.313,42 (mil e trezentos e treze reais e quarenta e dois centavos) (ID. 306810411).

Posteriormente, em 22.10.2024, foi apresentado a
“
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
”
(ID. 306810853), alegando a nulidade das CDAs; decadência e prescrição para a propositura da ação, além da prescrição intercorrente; excesso da execução; e ainda, a incorreção da atualização dos valores executados. O ente público, impugnou (ID. 306810855).

Sobreveio, então, na data de
02.06.2025
, a sentença questionada, que afastou as teses defensivas, acolhendo somente a prescrição intercorrente, julgando extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso II, c/c artigo 924, inciso V e 925, ambos do CPC (ID. 306810856).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, sabe-se que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito, em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, leciona a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.

(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Por oportuno, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.º 6.830/80, iniciam-se, automaticamente, depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No julgamento paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação do exequente. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”.(REsp n.º 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimado o exequente.

Observa-se que, com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, passa a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano e, logo em seguida, inicia-se, automaticamente, o prazo de 05 (cinco) anos, da prescrição intercorrente.

No caso em exame, verifica-se que a Fazenda Pública tomou ciência da tentativa frustrada de localização do devedor, no
dia 23.02.2016
(ID. 306810408 – pág. 15), data a partir da qual se deu início à suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos moldes do art. 40, §1º, da Lei n.º 6.830/80. Encerrado esse interregno,
em 23.02.2017
, iniciou-se, automaticamente, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, que se estenderia
até 23.02.2022
.

Contudo, antes do esgotamento desse prazo, foi promovida a citação por edital, na data de
09.12.2019
(ID. 306810408 – pág. 67), ato que possui eficácia interruptiva da prescrição, conforme sedimentado pela jurisprudência do STJ. Assim, não há que se falar, por ora, em extinção da execução fiscal pela ocorrência da prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DEFINIÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 566) - DECURSO DO PRAZO SUPERIOR A SEIS ANOS INICIADO AUTOMATICAMENTE DA CIÊNCIA DA FAZENDA SOBRE SUSPENSÃO DO ANDAMENTO DO FEITO APÓS A PENHORA - INEFETIVIDADE - CARACTERIZADA - RECURSO NÃO PROVIDO.. "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução", sendo que somente
"a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v .g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tema n. 566, do STJ). Decorridos mais de seis anos da ciência da fazenda pública sobre a frustração a citação sem que o exequente imprimisse andamento efetivo ao processo, tem-se configurada a prescrição intercorrente . Recurso não provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 01614111320128130481, Relator.: Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 27/08/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2024).” Grifo nosso.

Assim, não se configurando inércia processual por período superior a cinco anos após o decurso do prazo de suspensão legal, mostra-se incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Diante do exposto e ante tudo o mais que nos autos consta,
CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO

ao presente recurso, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o regular processamento do executivo fiscal.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, pois teria desconsiderado o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca da automática suspensão do prazo prescricional a partir da primeira constatação de não localização do devedor ou de bens penhoráveis, bem como o posterior reinício da contagem do prazo prescricional após o período de suspensão, o qual já havia se consumado quando da prolação da sentença.

Argumenta que a ausência de inércia do exequente, por si só, não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois o que importa é o transcurso do prazo prescricional quinquenal contado a partir do fim da suspensão da execução.

Defende ainda que a citação por edital sem seus devidos efeitos não interrompe a contagem do prazo para efetivar a prescrição intercorrente, e que o bloqueio de valor ínfimo (R$ 1.313,42) em relação ao total da execução (R$ 21.412,19) não possui aptidão para interromper o curso da prescrição.

Com base no exposto, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da sentença hostilizada (ID. 312673896).

O ente Municipal, em contrarrazões, rebate as razões recursais, e, ao final, requer o desprovimento do recurso (ID. 326786387).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
KIT COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA
contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, reformando a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que havia julgado extinta a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A despeito dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Primeiramente, é necessário esclarecer que a prescrição intercorrente, instituto previsto no artigo 40 da Lei n.º 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), ocorre quando o processo executivo permanece paralisado por tempo superior ao prazo prescricional, em razão da inércia do credor em promover atos úteis ao seu desenvolvimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 567 e 571), fixou teses jurídicas acerca da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no art. 40 e parágrafos da Lei de Execução Fiscal. Entre as teses firmadas, destacam-se:

“4.
1 O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional
previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo
, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.2 Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3
A efetiva constrição patrimonial
e a efetiva citação (ainda que por edital
) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.”

No caso sob apreciação, conforme consta da decisão monocrática ora impugnada, a Fazenda Pública tomou ciência da tentativa frustrada de localização do devedor no dia 23.02.2016 (ID. 306810408 – pág. 15), data a partir da qual se deu início à suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos moldes do art. 40, § 1º, da Lei nº 6.830/80. Encerrado esse interregno em 23.02.2017, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, que se estenderia até 23.02.2022.

Contudo, antes do esgotamento desse prazo, foi promovida a citação por edital na data de 09.12.2019 (ID. 306810408 – pág. 67), ato que possui eficácia interruptiva da prescrição, conforme expressamente reconhecido pelo STJ na tese 4.3 do REsp n.º 1.340.553/RS: “
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
”.

Nesse ponto, é importante destacar que o argumento da parte agravante de que a citação por edital “
sem seus devidos efeitos
” não interromperia a contagem do prazo prescricional não encontra respaldo na jurisprudência do STJ.

A tese firmada no recurso repetitivo é clara ao estabelecer que a efetiva citação, ainda que por edital, é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, sem fazer qualquer ressalva quanto à necessidade de produção de “
devidos efeitos
”.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
. PEDIDO DE PENHORA NÃO APRECIADO. MORA DO JUDICIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, sob o argumento de que não transcorreu o prazo legal apto a caracterizar a ocorrência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar se a prescrição intercorrente restou configurada na execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3. Conforme entendimento consolidado no c . Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art . 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 ( LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis”.

4. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente que, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício.

5. No caso concreto, houve a citação válida por edital antes do término do prazo de 5 (cinco) anos, o que interrompeu o prazo prescricional, além de pedido de penhora não apreciado pelo Juízo singular, impedindo o reconhecimento da prescrição.

IV . Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Não ocorrendo o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente, deve ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, ante a existência de marco interruptivo válido e pedido de penhora não apreciado pelo Juízo singular”.

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 40. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1 .340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, Julgado em 16 .10.2018; TJMT, apelação cível n. 0002371-07.2003 .8.11.0015, Rel. Des . Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.2.2024, DJe de 27 .2.2024; TJMT, apelação cível n. 0001705-24.2010 .8.11.0059, Rela. Desa . Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.9.2023, DJe de 22 .9.2023.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10095869020258110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 30/04/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2025)

Ementa: direito processual civil e tributário. Agravo de instrumento.
Execução fiscal. Citação por edital. Validade
. Comparecimento espontâneo do executado. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, mantendo a validade da citação por edital. O agravante alega nulidade da citação sob o argumento de que não foram esgotados os meios para sua localização pessoal, sustentando que o edital foi prematuro e que seu endereço constava nos autos desde a petição inicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se foram efetivamente esgotadas as tentativas de citação pessoal do executado, legitimando o uso da citação por edital, e se o comparecimento espontâneo supre eventual vício.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital possui caráter excepcional e somente é admitida após esgotadas as tentativas de citação pessoal por via postal e por oficial de justiça, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4. No caso concreto, restaram infrutíferas as tentativas de citação por carta registrada e por oficial de justiça, sendo constatado que o executado havia se mudado há mais de cinco anos, o que legitimou a citação por edital.

5. O comparecimento espontâneo do executado supre a nulidade da citação, conforme disposto no art. 239, § 1º, do CPC, iniciando-se a partir de então o prazo para apresentação da defesa.

6. O exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, mediante apresentação de exceção de pré-executividade, demonstra a inexistência de prejuízo, afastando a alegada nulidade com fundamento no princípio da instrumentalidade das formas .

7. A jurisprudência do TJMT reconhece a validade da citação por edital quando esgotadas as tentativas anteriores e considera superado eventual vício pela atuação tempestiva e consciente da parte nos autos.

IV. Dispositivo

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 239, § 1º; 246; 252 a 259; LEF, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2306740/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 19 .03.2024; TJMT, AI n. 0001844-24.2015 .8.11.0051, Relª. Desª. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 19.03.2024; TJMT, AI n. 1036789-61.2024.8.11 .0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 23 .03.2025.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10338325320258110000, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 24/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/11/2025)

Quanto à alegação de que o bloqueio de valor irrisório não interromperia o curso da prescrição intercorrente, observa-se que a decisão monocrática não se apoiou nesse fundamento para afastar a prescrição, mas na citação por edital efetuada
em 09.12.2019
, a qual, conforme demonstrado, possui eficácia interruptiva.

De todo modo, cumpre salientar que, conforme a tese 4.3 firmada no REsp n.º 1.340.553/RS, a efetiva constrição patrimonial também é capaz de interromper o curso da prescrição intercorrente.

Na hipótese, ocorreu bloqueio de valores pelo SISBAJUD, com constrição de
R$ 1.313,42 (mil trezentos e treze reais e quarenta e dois centavos)
(ID. 306810411), o que, independentemente do montante em relação ao total do débito, configura constrição patrimonial efetiva. Situação distinta daquela verificada no precedente n.º 0001694-61.2006.8.11.0050, de minha relatoria, invocado pela parte agravante, no qual o valor constrito foi de
R$ 2,74 (dois reais e setenta e quatro centavos)
, quantia manifestamente irrisória.

Nesse cenário, não se reconhece a prescrição intercorrente, uma vez que, antes do esgotamento do prazo prescricional — previsto para
23.02.2022
—, ocorreu a citação por edital
em 09.12.2019
, ato que interrompeu o curso da prescrição, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por KIT COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026